Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover com relação à petição Id. 39277625, em que a Agravada informa o julgamento da Apelação no 0717681-06.2019.8.07.0001, uma vez que o fato será objeto do julgamento do recurso. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora